Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008860-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO (AGRAVANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ERMES PASQUALOTTO - CPF: 019.993.110-00 (AGRAVANTE), HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 244.661.660-72 (REPRESENTANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 244.661.660-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.

O
animus novandi
deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008860-87.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Embargos Monitórios, rejeitou as preliminares de prescrição e ausência de interesse de agir.

Os agravantes alegam que a agravada busca o recebimento de 7.789,60 sacas de 60 Kg de soja, proveniente do parcial inadimplemento da Cédula de Produto Rural nº. 4007903, vencida em 15/04/2005.

Aduzem que houve a novação dessa dívida em 07-06-2005, que alterou o valor e a forma de pagamento, logo a obrigação contida na CPR foi extinta.

Explicam que, ao invés de a agravada pleitear o recebimento da quantia constante da nova avença (novação) ela fundamentou o pedido no primeiro contrato (CPR), o qual foi extinto por conta da novação.

Argumentam que, diante disso, ocorreu a prescrição quinquenal para a cobrança em 30-08-2010 (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

Dizem que, justamente por esse motivo (novação) ocorreu a falta de interesse de agir já que a Cédula de Produto Rural n. 4007903 não garante à agravada nenhum direito.

Efeito suspensivo indeferido (ID n.

165609233).

Contraminuta apresentada (ID n.

168520154).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1008860-87.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Embargos Monitórios, rejeitou as preliminares de prescrição e ausência de interesse de agir.

Os agravantes fundamentam sua pretensão na existência de acordo relativo à CPR 4007903 que teria novado a dívida ali constante, e por isso a agravada não teria interesse de agir na propositura da Ação, a qual ademais também estaria prescrita.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucede o antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor substitui o antigo, ficando o devedor quite com ele.

O
animus novandi
deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O instrumento denominado Termo de acordo o qual os agravantes dizem ter novado o débito sub judice não possui referência expressa e direta a essa dívida e foi assinada por Ermes Rubin Pasqualoto e Ivone P Cury Mussi que não são os emitentes da CPR ( Ermes Pasqualotto e Helena Rubin Pasqualotto – id 90903226 - Pág. 4). Confira-se:

Ass
im, não havendo qualquer prova da intenção de novação do débito, não há como acolher a tese dos agravantes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.

(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

No mais, como a agravada buscou o recebimento da CPR sub judice na Ação de Cobrança nº nº0010641-80.2008.8.11.0003, cuja sentença de extinção sem resolução do mérito ocorreu em 13/02/2007, houve a interrupção do prazo prescricional (art. 202, I do CC), e por ser quinquenal (art. 206, §5º do CC), a propositura da nova lide em 25/05/2018 deu-se no prazo legal.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023